Tribunal: TJMT
Processo: 0008951-68.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008951-68.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP - CNPJ: 03.441.499/0001-60 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADVOCACIA BRIDI – ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO:

– EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­

Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão.

Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos.

O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração
o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas
pro rata
, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADVOCACIA BRIDI – ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ADVOCACIA BRIDI – ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP
contra a sentença que, na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
no 8951-68.2019.811.0055 (Cód. 307736) ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
,

reconheceu de ofício a coisa julgada em relação à cobrança dos honorários a título de contraprestação pelos serviços prestados, em relação à qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso V, do CPC/15, bem como julgou improcedente o pedido de arbitramento dos honorários relativos aos processos nos 335/2006, 313/2009, 281/2009, 57/2010 e 295/2011. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformada, sustenta a parte autora que pela
cláusula terceira
do contrato havido entre as partes, obrigou-se a atuar nos processos a si confiados em todas as fases, até o desfecho final, gerando-lhe, assim, uma legítima expectativa de que patrocinaria os processos até o final,
pressupondo-se o dever de fidelidade estabelecida entre o advogado e o seu cliente.

Assevera que a sua substituição, seguida da revogação das procurações e rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços no 4048/011 impediu a atuação da recorrente “nas fases atos e termos do processo até decisão final”, tal como previsto no mencionado pacto.

Alega que
“embora houvesse previsão no contrato que o atingimento das fases (penhora, avaliação, etc) era condição para o repasse dos honorários, há que ser considerado que o rompimento inesperado e de iniciativa do banco (embora licito) frustrou a justa expectativa da recorrente.”

Aduz que mesmo que o repasse dos honorários estivesse submetido a uma condição, qual seja, atingir determinadas fases processuais, esta não se concretizou pela conduta do recorrido em romper o contrato e destituir a recorrente.

Argui que em razão de o apelado ter dado causa à ruptura do contrato, cabível a aplicação do artigo 129 do CC/2002, no qual se reputa verificada a condição cujo inadimplemento foi maliciosamente obstado pela parte adversa.

Afirma que, muito embora o juiz sentenciante tenha de forma equivocada entendido não ser possível o arbitramento dos honorários pelo fato de haver contrato escrito prevendo o pagamento, na verdade, o instrumento contratual havido entre as partes não contém nenhuma cláusula prevendo a remuneração dos serviços prestados em caso de substituição do advogado ou revogação de mandato antes atingimento das etapas processuais, o que imporia ao judiciário a necessidade de arbitramento da verba para remunerá-lo proporcionalmente, nos termos do art.14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, acerca dos serviços advocatícios até então prestados, como a elaboração de peças processuais e acompanhamento processual de feitos durante anos, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado, e violação dos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

Contrarrazões no ID. n. 28459021.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Em sede de contrarrazões, o banco recorrido suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa da sociedade advocatícia apelante ao argumento de que o
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos

no 4048/011
(IDs. ns. 28458967 - Pág. 8 a 28458968 - Pág. 5) foi firmado entre os bancos contratantes e o causídico
Dr.

LUIZ MARIANO BRIDI
, e não com a sociedade autora.

No entanto, tal prefacial merece pronta rejeição.

Com efeito, como bem frisou a sentença, embora não tenha sido carreado aos autos pela parte autora um documento capaz de comprovar a transferência e migração automática dos processos da pessoa física de
Dr.

LUIZ MARIANO BRIDI
para a pessoa jurídica
Advocacia Bridi - Advogados Associados
, é de se presumir tal transferência.

Isso porque, conforme se pode depreender da notificação de IDs. ns. 28458970 - Pág. 7 e 28458971 - Pág. 1, na qual o banco apelado atua como notificante, e que busca justamente dar ciência de seu desinteresse na continuação do
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos

no 4048/011
, foi enviada à sociedade advocatícia autora, ora apelante.

Desta forma, de duas uma: ou ocorreu essa noticiada transferência e migração automática dos processos da pessoa física para a pessoa jurídica na condição de contratada, ou o
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos

no 4048/011
continua hígido até a presente data já que a notificação foi direcionada à sociedade de advogados, e não ao causídico originalmente contratado.

Assim, admitir-se que o apelado cogite a ilegitimidade ativa da autora seria admitir que o recorrido se valha do nefasto
venire contra factum proprium
.

Ora, se a sociedade advocatícia é legítima para receber notificação acerca da pretensão da contratante na rescisão do
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos

no 4048/011
firmado outrora com o advogado
Dr.

LUIZ MARIANO BRIDI
, porque razão não seria legítima para manejar ação com vistas a reaver valores que entende lhes serem devidos justamente pela rescisão contratual?

Diante desta lógica, e sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade ativa.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Segundo dos autos consta, as partes celebraram
Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos
no 4048/011 (fls. 31/36), sendo que em 30/05/2012 as instituições bancárias contratantes manifestaram seu desinteresse na continuação da referida prestação de serviços, conforme notificação de ID. n. 28458971 - Pág. 1.

Em razão disso, a sociedade advocatícia apelante ajuizou, perante o juizado especial, a Reclamação no 8010627-85.2014.8.11.0055, objetivando
cobrar a contraprestação pelos serviços prestados nos Processos nos 335/2006, 313/2009, 281/2009, 57/2010 e 295/2011, requerendo que lhe fossem pagos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado de cada uma das respectivas causas ou, alternativamente, para que fossem judicialmente arbitrados honorários para a remuneração de tal labor.

Ocorre que, no referido juizado, a pretensão de cobrança foi julgada improcedente, por ausência de provas do cumprimento das etapas estabelecidas no Grupo 1 do contrato, já que o ajuste havido entre as partes estabelecia que os honorários contratuais somente seriam devidos caso fossem cumpridas determinadas etapas processuais. Vejamos:

“[...]

Contudo, analisando-se a prova juntada aos autos, não está devidamente comprovado o cumprimento das etapas estabelecidas no Grupo1 do Contrato, que são: constrição judicial, decisão final dos embargos ou avaliação, se não houver embargos, e recuperação final.

Logo, improcedente seria o pedido para pagamento dos honorários equivalentes a tais etapas.”
(ID .n. 28458966 - Pág. 1)

Assim, não resta dúvida de que, como bem destacou a sentença ora apelada, em relação ao pedido de cobrança de honorários contratuais, a questão já se encontra sepultada por força da coisa julgada na medida em que, julgada improcedente tal pretensão, a autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar recurso, aquiescendo com tal veredicto.

Já em relação ao pleito alternativo de arbitramento de honorários, a sentença proferida nos juizados extinguiu tal pretensão sem resolução do mérito, por entender que, em razão da verificação do êxito do pedido demandar exame pericial, referido juízo não teria competência para conhecer esse capítulo da inicial.

No entanto, reprisada tal questão perante este juízo originário, o magistrado entendeu pela improcedência do pedido de arbitramento de honorários sob o fundamento de que tal pretensão somente seria admissível se não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

No mais, concluiu que em razão de
“as partes celebraram contrato constando regras claras quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, inclusive na hipótese de rescisão do contrato (cláusula décima quinta – fls. 31/36)”
(ID. n. 28459015 - Pág. 3) não seria possível realizar o arbitramento judicial dos honorários.

Assim, a questão que se coloca nesta fase recursal é saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante no 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Neste particular, importante destacar, um a um, os processos nos quais a sociedade advocatícia atuou, os serviços efetivamente prestados e os percentuais pretendidos por cada labor. Vejamos:

• Processo no
335/2006
(no.ú. 2803-13.2006.811.0050) –
Ação Monitória
ajuizada pelo apelado em desfavor de
E. S. KAMINSKI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
e
EVORI SANTINA KAMINSKI
, com valor da causa de R$13.649,64.

Segundo a parte autora, os serviços prestados neste feito seriam os seguintes:

·

Ajuizamento da Ação Monitória em 06.11.2006;

·

Pedido de conversão da ação monitória em Ação Executiva Judicial em 06.11.2007;

·

Petições em 09.08.2010 solicitando oficio à Receita Federal e TER visando localizar o paradeiro da devedora para fins de intimação;

·

Petição em 22.11.2010 requerendo citação via edital, por ter restado infrutíferas as tentativas de localização do devedor;

·

Neste caso, o importe de
5% do valor atualizado da causa
remunera razoável e proporcionalmente os serviços advocatícios prestados já que, muito embora a banca autora já patrocinasse a causa há quase 6 (seis) anos quando da rescisão unilateral do contrato havido com o banco apelado em 30/07/2012, e o crédito perseguido já tenha sido constituído, de pleno direito, como crédito executivo judicial, o feito se arrasta há anos sem que o ex-cliente tivesse recebido seu crédito.

• Processo no
313/2009
(no.ú. 1350-22.2009.811.0100) –
Ação Monitória
ajuizada pelo apelado em desfavor de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS VALE DO ARAGUAIA
e
PEDRO COELHO
, com valor da causa de R$52.219,11.

Segundo a parte autora, os serviços prestados neste feito seriam os seguintes:

·

Ajuizamento da Ação Monitória em 30.10.2009;

·

Impugnação aos embargos monitórios propostos pela parte adversa;

·

Petição de especificação das provas;

·

Audiência em 15.08.2011 – e sentença proferida em audiência que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual

Neste caso,
2% do valor da atualizado causa
remunera razoável e proporcionalmente os serviços advocatícios prestados já que, como bem frisou a apelante, referida ação foi extinta sem resolução do mérito.

• Processo no
281/2009
(no.ú. 3177-24.2009.811.0050) –
Ação Monitória
ajuizada pelo apelado em desfavor de
C. BAGATINI & CIA LTDA ME
tendo como avalistas da ré
CLEO BAGATINI
e
JOVANI BAGATINI
, com valor da causa de R$27.009,70.

Segundo a parte autora, os serviços prestados neste feito seriam os seguintes:

·

Ajuizamento da Ação Monitória em 30.10.2009;

·

Petições visando citar os representantes legais da empresa/devedora;

·

Impugnação aos embargos monitórios propostos pela parte adversa;

·

Sentença de extinção com resolução de mérito por acordo firmado em 03/06/2013, após, portanto, a resolução do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Neste caso,
7% do valor da atualizado do acordo homologado
remunera razoável e proporcionalmente os serviços advocatícios prestados já que, embora a parte autora tenha logrado êxito no recebimento de seu crédito (ou ao menos parte dele), este somente ocorreu após a resolução do contrato de prestação de serviços advocatícios havido entre apelante e apelado.

• Processo no
57/2010
(no.ú. 542-36.2010.811.0050) –
Ação Monitória
ajuizada pelo apelado em desfavor de
PALANORTE AUTOPEÇAS E VEÍCULOS LTDA
,
GERSON DOMINGOS PIANO
e
GEOMAR OLÍVO PIANO
, com valor da causa de R$38.753,06.

Segundo a parte autora, o único serviço prestado neste feito seria o manejo da inicial em 01/03/2010.

Logo,
1% do valor da atualizado da causa
remunera razoável e proporcionalmente os parcos serviços advocatícios prestados no caso.

• Processo no
295/2011
(no.ú. 2680-39.2011.811.0050) –
Ação Monitória
ajuizada pelo apelado em desfavor de
LOCADORA DE MÃO DE OBRA BRASNORTE LTDA
,

tendo como avalista
CLARICE BORTOLON
, com valor da causa de R$24.247,74.

Segundo a autora apelante, o único serviço prestado neste feito seria a petição inicial em 04/11/2011.

Logo,
1% do valor da atualizado da causa
remunera razoável e proporcionalmente os parcos serviços advocatícios prestados no caso.

No mais, a sucumbência no caso foi recíproca, sendo que a derrota de ambas as partes se equivalem.

Desse modo, o ônus de sucumbência deve ser redistribuído, devendo ser igualitariamente suportado pelos litigantes, com custas divididas
pro rata
, devendo ainda, cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, a qual arbitro em 10% do valor da condenação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo para condenar a instituição financeira a pagar à autora apelante, a título de horários advocatícios, os seguintes valores:

a)
5% do valor atualizado da causa
do Processo no.ú. 2803-13.2006.811.0050;

b)
2% do valor atualizado da causa
do Processo no.ú. 1350-22.2009.811.0100;

c)
7% do valor atualizado
do acordo
firmado entre as partes originárias do Processo no.ú. 3177-24.2009.811.0050;

d)
1% sobre o valor atualizado da causa
do Processo no.ú. 542-36.2010.811.0050; e,

e)
1% sobre o valor atualizado da causa
do Processo no.ú. 2680-39.2011.811.0050,

Em razão da sucumbência recíproca, determino que as custas processuais sejam divididas
pro rata
, devendo ainda, cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, a qual arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020